Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752098-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado da parte demandada, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em virtude de decisão transitada em julgado (ID 31321764), que julgou improcedentes os pedidos em ação rescisória (ID 28130703) e condenou o demandante, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 305.000,00 – ID 22100782). No ID 41480874 foi homologado o cálculo realizado pelo demandado, com a concordância expressa do demandante, fixando-se à quantia devida de R$ 28.388,23 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos). De outro lado, no ID 42815041, o demandante manifestou-se pela renúncia do valor que exceder a 10 (dez) salários mínimos, a fim de que seja realizado o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), na forma da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Tendo em vista que a quantia a ser paga está dentro do limite legal previsto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor (RPV), para o pagamento do equivalente a 10 (dez) salários mínimos. Publique-se. Cumpra-se. Depois da preclusão, oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator